Tribunal: TJBA
Processo: 8100568-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100568-30.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ APELADO: GEISA DE OLIVEIRA CRUZ Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e recálculo de dívida, ajuizada por consumidora que questionou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo celebrado em 09 de fevereiro de 2024, bem como a cobrança de encargos moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios de 3,31% ao mês e 48,53% ao ano pactuada no contrato de financiamento é abusiva e justifica intervenção judicial para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se há fundamento para afastamento dos encargos moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e Súmula Vinculante 7, que consolidou o entendimento de que o art. 192, § 3.º, da Constituição Federal dependia de lei complementar jamais editada. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, firmou orientação de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a revisão em situações excepcionais quando caracterizada relação de consumo e abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 5. Para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, deve ser comprovada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira, utilizando-se como parâmetro a taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil. 6. A taxa contratada de 3,31% ao mês e 48,53% ao ano representa mais de uma vez e meia a taxa média de mercado para a modalidade de aquisição de veículos por pessoas físicas em fevereiro de 2024, que era de 1,93% ao mês e 25,85% ao ano, caracterizando onerosidade excessiva apta a ensejar intervenção judicial. 7. Quanto aos encargos moratórios, a consumidora adimpliu corretamente com as obrigações contratuais até obtenção de decisão liminar, passando a efetuar depósitos judicialmente, não havendo comprovação de inadimplemento efetivo ou mora imputável à consumidora, mas apenas discussão judicial sobre extensão das obrigações. 8. Os honorários advocatícios foram majorados para 20% do valor do proveito econômico, conforme previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios que excede em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil configura onerosidade excessiva e abusividade, justificando intervenção judicial para limitação à taxa média. 2. Ausente comprovação de inadimplemento efetivo ou mora imputável ao consumidor que efetua depósitos judiciais após obtenção de liminar em ação revisional, devem ser afastados os encargos moratórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado pela EC 40/2003); CDC, art. 51, § 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.010; CC/02, arts. 406 e 591; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura). Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4-DF; STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp nº 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp nº 1.579.114/RS, Rel. Min. Raul Araújo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8100568-30.2024.8.05.0001, em que figura como apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e como apelado GEISA DE OLIVEIRA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26